Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-05.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.